Tribunal: TJDFT
Processo: 0003495-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime de lesões corporais, em detrimento de sua companheira, no contexto doméstico e familiar.

2. As declarações da ofendida, aliadas às demais provas coligidas aos autos, mostram-se suficientes para ensejar o édito condenatório.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.